Tribunal: STF
Processo: Rcl 55142
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E 13º TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, nos autos do Processo nº 5003394-64.2020.8.13.0074, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 709.212 - Tema 608 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação ordinária em 31/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais visando ao direito de receber FGTS pelo período laborado entre outubro de 2007 e dezembro de 2015. Relata que o acórdão reclamado aplicou o prazo prescricional trintenário, não obstante o ajuizamento da ação em 31/12/2020. 



    Inconformada com o prazo prescricional aplicado ao caso, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral. Contra tal decisão, interpôs agravo interno que foi desprovido porquanto o acórdão combatido em sede extraordinária estaria de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 – Tema 608 da repercussão geral.



    Sustenta que a decisão reclamada, ao não aplicar a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da ação em 31/12/2020, decidiu em desacordo com a modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF. Aduz que, a partir da modulação de efeitos fixada no processo paradigma, em 13 de novembro de 2014, seria aplicada a prescrição quinquenal, nos casos em que não houvesse transcorrido 25 anos da lesão. Alega, nesse sentido, que no caso dos autos, entre o início do direito em novembro de 2007 e 13/11/2014 transcorreu apenas o prazo de 7 anos e, portanto, não poderia ter sido aplicado o prazo prescricional de 30 anos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. Pugna, por fim, pela procedência da ação para cassar, em definitivo, a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 12 e 16).



    A PGR manifestou-se pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Ato de Turma Recursal que teria inobservado o quanto decidido no Tema 608/STF. 1. A parte reclamante interpôs agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. O TJ local equivocou-se quanto aos termos da modulação dos efeitos da Tese do Tema 608/STF: não foi estabelecida uma regra pela qual o prazo prescricional trintenário seria aplicado às parcelas vencidas antes de 13/11/2014 – data do julgamento do paradigma, até o limite de cinco anos dessa data, e às parcelas vencidas e não pagas após 13/11/2014, aplicar-se-ia a prescrição quinquenal. 3. O Plenário do e. STF decidiu quanto aos efeitos da Tese do Tema 608, que a) para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do paradigma (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos; mas b) para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o que se implementar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento do paradigma. 4. Na espécie, a autora da ação foi contratada em outubro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2015, ou seja, o prazo prescricional iniciou-se antes do julgamento, em 13/11/2014, do mérito do paradigma de Repercussão Geral em tela, pelo que o prazo prescricional, no caso, é apenas quinquenal, sem períodos regidos por prescrição trintenária - como entendeu o TJ local -, pois, a contar do julgamento do paradigma, o prazo quinquenal implementa-se em 13/11/2019, antes, portanto do implemento de prazo trintenário contado do termo inicial na hipótese vertente. 5. Pela parcial procedência da reclamação, para que ao RE do Estado reclamante seja conferido trâmite ao e. STF, sem prejuízo de que na presente reclamatória determine-se que o órgão na origem profira novo julgamento quanto à lide - quanto ao recurso do Estado contra a sentença -, que leve em conta os exatos limites da modulação da Tese de mérito do Tema 608/STF.” (Doc. 19)



     É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 709.212 - Tema 608 da sistemática da repercussão geral.



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter o ente público autor interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 608 assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 



    Cuidava-se, na ocasião, de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo entendimento assentava que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seria trintenário. O cerne da questão constitucional versada residia em saber qual o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, se quinquenal ou trintenário.



    Quanto à modulação dos efeitos, o Tribunal atribuiu à decisão efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, conforme excerto destacado do voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (Grifei)



    No caso em tela, constou da decisão reclamada, in verbis:



    “Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrida possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre outubro de 2007 a 13/11/2014. 



    Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 



      Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (31/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 31/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 31/12/2015, apenas o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição. 



    Nesse contexto, observadas as variáveis do caso concreto referidas, entendo é devido a recorrida o depósito de FGTS referente ao período entre outubro de 2007 a 13/11/2014 e dezembro de 2015. Todavia, ante a vedação da reformatio in pejus, entendo necessário que as parcelas devidas tenham como marca de início o mês de dezembro de 2010, conforme fixado na sentença. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para modificar a sentença apenas em relação as parcelas devidas para o período de dezembro de 2010 a 13/11/2014 e dezembro de 2015, mantendo inalterado o restante da decisão.” (Doc. 3, p. 234)



    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto do ARE 709.212. Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia contrariamente ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. 



    Com efeito, a decisão proferida no ARE 709.212 estabeleceu duas hipóteses para a contagem do prazo prescricional já em curso. Na primeira, haveria a prescrição trintenária cujo dies a quo seria a primeira data em que o FGTS deixou de ser depositado. Na segunda, a prescrição quinquenal, que seria contada a partir da data do julgamento de mérito do Tema 608 (13/11/2014). Na mesma ocasião, firmou-se a tese de que a regra a ser aplicada obedeceria ao prazo que primeiro ocorresse. 



    In casu, iniciado o prazo prescricional da reclamada em 13/11/2014 – data do julgamento do recurso paradigma – houve o transcurso de lapso temporal suficiente para o enquadramento na regra prescricional de 5 anos definida na modulação. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.397.689, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022, Rcl 55.510-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/2022 e Rcl 55.511-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/9/2022. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5003394-64.2020.8.13.0074, determinando que outro seja proferido com observância da prescrição quinquenal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente